Tribunal: STF
Processo: AI 504621
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.  Juizado
Especial. Competência. Valor da causa. Matéria processual. Ofensa
indireta. Agravo regimental não provido. Não cabe recurso
extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que,
irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de
inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta
à Constituição da República, como a de ordem processual